Tribunal: TJES
Processo: 5001230-90.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001230-90.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001230-90.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Segurança denegada.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001230-90.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MATHEUS SIMÕES SEGANTINE, contra decisão proferida pela Magistrada da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu a reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação.

O impetrante aponta que a Juíza determinou a intimação pessoal do réu José Moreno, a quem patrocinava, para que, diante da inércia do causídico, constituísse novos advogados, ou se manifestasse se desejava ser assistido pela defensoria pública, o que entende como coação ilegal.

Assim, requer a concessão da segurança para que possa apresentar resposta à acusação.

Analisando detidamente os fatos, sobretudo após as informações prestadas pela autoridade judicial e o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, não vislumbro motivos para alterar meu entendimento exposto quando da análise liminar.

Repriso que ação penal originária tramita em desfavor de seis réus, dos quais quatro haviam apresentado resposta à acusação ao tempo da decisão impugnada, e dois, José Moreno e Ronnierry, ainda não tinham manifestação nos autos, a despeito de regularmente citados e após 3 intimações dos advogados constituídos para fazê-lo.

O impetrante aponta que indicou junto ao juízo originário impossibilidade de apresentação de resposta à acusação, antes da juntada das perícias realizadas sobre os telefones celulares apreendidos, o que não foi acolhido pela autoridade coatora.

Delineado o contexto fático, não vejo como acolher o pleito defensivo, uma vez que inexiste justificativa plausível para a inércia do impetrante, em especial diante do fato de que outros 04 réus apresentaram resposta à acusação, o que torna evidente que tinha plena condições de fazê-lo.

Assim, não verifico a demonstração do direito líquido e certo, especialmente quando representa aplicação literal da norma inscrita no artigo 396-A, § 2º do Código de Processo Penal.

Além disso, em consulta ao sistema e-jud, deste egrégio Tribunal, verifiquei que o réu foi devidamente intimado para constituir novo patrono, tendo a defensoria pública assumido a defesa e apresentado resposta à acusação, de modo que não houve qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da segurança.

Não podemos perder de vista, ainda, que o momento para os debates e produção de provas é a instrução, a qual não se iniciou pela atuação do impetrante, ocasionando obstáculo ao regular processamento do feito, em prejuízo dos demais corréus.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

25 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.